Tribunal: TJDFT
Processo: 0708459-70.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
EMENTA:DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO No 12.790/2025. CONCURSO DE CRIME IMPEDITIVO E CRIME NÃO IMPEDITIVO. CÔMPUTO INDIVIDUALIZADO DAS PENAS. CUMPRIMENTO DE 2/3 DO CRIME IMPEDITIVO E 1/6 DO CRIME NÃO IMPEDITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal contra decisão que nega Indulto Pleno quanto ao crime não impeditivo, com fundamento no art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 12.790/2025. A pena privativa de liberdade é substituída por duas prestações pecuniárias que totalizam R$2.880,00.
1.1. A agravante afirma ter cumprido, até 25/12/2025, valores superiores às frações legais exigidas para ambos os delitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, para fins de concessão do Indulto Pleno previsto no Decreto Presidencial no. 12.790/25, o cálculo das frações de cumprimento deve observar, ou não, as penas de forma individualizada em caso de concurso de crime impeditivo e crime não impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Indulto previsto no Decreto no 12.790/2025 depende do cumprimento de requisitos objetivos definidos pelo ato presidencial, sem possibilidade de ampliação ou restrição judicial.
4. O parágrafo único do art. 7o estabelece que na hipótese de haver concurso com delito impeditivo, o benefício relativo ao crime não impeditivo somente é possível após o cumprimento de 2/3 da sanção correspondente ao crime impeditivo.
5. A norma exige verificação individualizada das penas, pois não determina o cumprimento da fração sobre o total unificado.
6. O pagamento realizado até 25/12/2025 supera 2/3 da pena pecuniária referente ao crime impeditivo e, ainda, supera 1/6 da pena relativa ao crime não impeditivo, atendendo aos requisitos legais.
7. O indeferimento baseado na integralidade da pena unificada amplia exigência não prevista no Decreto Presidencial, contrariando o Princípio da Legalidade e ultrapassando o limite interpretativo permitido ao Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: 1. O cumprimento das frações legais previstas no Decreto no 12.790/2025 deve observar a pena de cada crime de forma individualizada. 2. Atendidos 2/3 do crime impeditivo e 1/6 do crime não impeditivo, é possível a concessão do Indulto Pleno.

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Decreto no 12.790/2025, arts. 1o, XIV; 3o, I; 7o, parágrafo único; 9o, VII.; Lei de Execução Penal, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5874.; STF, HC 114664.; STF, Pet 6341/RJ, Rel. Min. Edson Fachin.; STF, SL 1698 MC-Ref.; TJDFT, Acórdão 2009839, 0700475-69.2025.8.07.0000.